Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011698-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGANTE), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (EMBARGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS CITADOS. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de

omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1011698-16.2019.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTES:
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS

: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de Embargos de Declaração opostos por
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA
e
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO,
de acórdão que à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação, para suprir omissão no julgado

Os embargantes,
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA,
sustentam omissão no julgado ao fundamento de que não houve manifestação sobre a alegação de nulidade da sentença por violação do art. 492, parágrafo único, do CPC. Também padece de omissão quanto ao argumento de violação dos arts. 10 e 493, parágrafo único, do CPC, pois os executados não foram previamente intimados para manifestar sobre o pedido de desistência da execução.

Assevera que houve parcial provimento do recurso, porém, em natureza diversa da pedida, uma vez que foi formulado pedido expresso no recurso de apelação para que os honorários arbitrados na origem em favor dos embargantes fossem fixados na forma do art. 85, § 2o, do CPC, porém, ao arbitrar em favor dos embargantes, foi fixado por equidade. Entretanto, foi solicitado apenas que houvesse tratamento isonômico, bem assim, fixando os honorários em mesma medida do que foi fixado para a Embargada, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão quanto a análise do pedido de nulidade da sentença condicional; suprir a omissão e obscuridade, uma vez que a sentença foi extinta por desistência e não houve intimação dos embargantes na origem, conforme determina o art. 775, parágrafo único, II, do CPC; para afastar a omissão quanto a análise do arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (id. 121096968)

A embargante,
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO,
alega omissão no julgado consistente na ausência de revogação da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.8.11.000, que suspendeu os atos do processo de execução cartorário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim expressamente revogar a tutela de urgência concedida no agravo de instrumento no 1014723-63.2019.8.11.0000. (id. 121991479)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 122292974 e 122899454)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

S
ustentam os embargantes,
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA

omissão no julgado ao fundamento de que não houve manifestação sobre a alegação de nulidade da sentença por violação do art. 492, parágrafo único, do CPC.

Também padece de omissão quanto ao argumento de violação dos arts. 10 e 493, parágrafo único, do CPC, pois os executados não foram previamente intimados para manifestar sobre o pedido de desistência da execução.

Assevera que houve parcial provimento do recurso, porém, em natureza diversa da pedida, uma vez que foi formulado pedido expresso no recurso de apelação para que os honorários arbitrados na origem em favor dos embargantes fossem fixados na forma do art. 85, § 2o, do CPC, porém, ao arbitrar em favor dos embargantes, foi fixado por equidade.

Entretanto, foi solicitado apenas que houvesse tratamento isonômico, bem assim, fixando os honorários em mesma medida do que foi fixado para a Embargada, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Eis o trecho do acórdão embargado
:

“(...)

A apelada ajuizou ação de execução de título extrajudicial n. 1011698-16.2019.8.11.0041, em face dos apelantes para receber o crédito de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta reais) referente a Cédula de Crédito Bancário n. 733476, que possui garantia fiduciária o imóvel matriculado sob o n. 40.307 – 6o Cartório de Registo de Imóveis de Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá,

o qual foi objeto de penhora.

Citados os apelantes na ação de execução, opuseram Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.811.0041, sendo concedido o efeito suspensivo.

A apelada ingressou com a execução cartorária tendo em vista a garantia fiduciária, o que motivou o ajuizamento da Ação anulatória da Execução Extrajudicial n. 1023293-12.2019.811.0041.

Na ação anulatória, os apelantes formularam pedido liminar para suspender os atos executórios extrajudiciais, porém foi indeferido.

Contra essa decisão os apelantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.8.11.0000, cuja liminar deferida para suspender os atos praticado no processo de execução cartorário.

No mérito assim foi julgado:

“(...)

Do que consta nos autos, como já mencionado, existe uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelada que busca seu crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 733476, e os embargos à execução opostos pelos ora apelantes.

Em razão da instauração do procedimento de execução cartorário visando receber o crédito, os apelantes ingressaram com a ação anulatória, sob o argumento de haver duplicidade de execução, nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial e que ao ajuizar a execução, o credor renunciou a cláusula 14a do contrato, que trata da garantia contratual.

Dessa forma, o Juízo ao apreciar as ações constatou a inexistência de qualquer irregularidade/nulidade no procedimento cartorário, cujo trecho da sentença, destaco.

“(...)

No mérito, observo que o principal ponto em discussão gira em torno da nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial em trâmite no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, especialmente em decorrência do pretérito ajuizamento da Execução n. 1011698-16.2019.811.0041, sendo pleiteado, nos autos da anulatória, a liminar para suspensão do procedimento cartorário.

Na decisão interlocutória Id. 24322535 foi indeferido o pleito nos seguintes termos:

(...)

Desta decisão foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.811.0041, que foi provido apenas para suspender os atos expropriatórios extrajudiciais até decisão final da ação anulatória, senão vejamos a sua ementa (Id. 31297174): “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CARTÓRIA – REQUISITOS PRESENTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência é medida que defere liminarmente, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis. No caso dos autos restou comprovada a presença dos requisitos necessários, tendo em vista que os agravantes tiveram efeito suspensivo concedido em embargos à execução, cujo título é objeto da ação anulatória.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014723-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO).”

No voto da Relatora, restou consignada a suspensão do procedimento extrajudicial até o julgamento final da ação anulatória, notadamente ante a discussão da validade daquele procedimento (Id. 31297174 – Pág. 12):

(...)

Extrai-se, portanto, que não foi atacada a decisão quanto aos demais fundamentos, em especial no que tange à legalidade do procedimento extrajudicial, bem assim o ponto atinente à tese, firmada pelos autores e refutada na decisão interlocutória Id. 24322535, de que o ajuizamento de Ação de Execução implica em renúncia à garantia de alienação fiduciária, de sorte que, por elucidativo, entendo por bem replicar mais uma vez os fundamentos que mantenho neste “decisum” (Id. 24322535 – Pág. 3):

“De tal modo, considerando a legalidade do procedimento extrajudicial em trâmite, mais vantajoso em vista de a oportunidade de pagamento, repito, até a averbação da consolidação da propriedade, das parcelas vencidas aliado ao fato de que o ajuizamento de Execução não acarreta em renúncia da cláusula de alienação fiduciária, sem ensejo ao acolhimento do pleito.

Nesse sentido, destaco a redação do art. 38 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que a renúncia à alienação fiduciária deve ser por escrito e, portanto, é expressa:

‘Art. 38. Os atos e contratos referidos nesta Lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública.’

Nessa vertente, o posicionamento do STJ ilustrado por meio do REsp 1.338.748/SP:

(...)

Como fundamento para o decreto de nulidade do procedimento cartorário, aduzem os autores que não foram cumpridos os requisitos dispostos nos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei 70/1966 c/c art. 39, inciso II, da Lei 9.514/97, ante a tese de que são pressupostos da ação para execução cartorária a apresentação do título executivo devidamente registrado, a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos, o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais e a cópia dos avisos reclamando o pagamento da dívida.

Incumbe destacar que art. 39 da Lei 9.514/97 possui a seguinte redação:

“Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei:

I - não se aplicam as disposições da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH;

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.”

Da simples leitura do dispositivo legal em comento, é possível verificar que este não possui aplicação no caso em baila, já que a Cédula de Crédito Bancário n. 733476 não trata de garantia hipotecária e sim de garantia de alienação fiduciária, como assinalado no Id. 18834274 Pág. 1 e 7 (autos 1011698-16.2019.811.0041).

De conseguinte, não há razões para a estrita observância do disposto nos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei 70/1966, se esvaindo a tese de nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial.

(...)

Certo é que, a despeito da tese de nulidade e duplicidade de procedimentos, os autores não negam a existência da dívida, tampouco a intenção de quitação, buscando meios para prolongar a propriedade do bem garantidor do negócio sem menção ao pagamento, não competindo ao Judiciário privilegiar o inadimplente.

Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrar que os autores sofreram efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano moral.

Considerando que, do exame do procedimento em trâmite no 6o Serviço Notarial, cujas cópias foram coligidas pelos autores nos autos da Anulatória no Id. 23883414, não se verifica qualquer irregularidade outra, sendo certo que nesta ação limitam-se os requerentes a aduzir a renúncia da instituição financeira à garantia fiduciária decorrente do ajuizamento da Execução, bem como a inobservância dos dispositivos legais alhures apontados, ambos pontos afastados nesta sentença, sem razões à declaração de nulidade daquele procedimento, notadamente ao se ter em vista que, conforme requerimento expresso firmado nos Embargos 1023293-12.2019.811.0041, no caso de improcedência da anulatória, pugna a instituição financeira pela extinção do procedimento expropriatório judicial, o que acarreta na perda superveniente do objeto dos Embargos à Execução.

Nem há de se questionar o interesse dos embargantes acerca da extinção da Execução n. 1011698-16.2019.811.0041, tanto que as matérias constantes na inicial dos Embargos à Execução versam especificamente sobre a falta de preenchimento de requisitos da Execução, seja por inépcia da inicial, necessidade de exibição da via original do título ou pela falta dos requisitos de liquidez e exigibilidade, ou seja, todos os pontos atacam os pressupostos processuais e não a revisão do contrato em si, porquanto, com a extinção da ação principal (Execução), a consequência é a perda de objeto dos Embargos.

Na Ação de Execução n. 1011698-16.2019.811.0041, por meio da petição Id. 26718283, a Cooperativa de Crédito reiterou o pleito firmado em Embargos de extinção do feito no caso de improcedência da Anulatória 1040277-71.2019.811.0041, nos seguintes termos:

“Isso porque, somente haverá que se falar em extinção da presente execução de título extrajudicial no caso de improcedência da ação anulatória de no 1040277-71.2019.8.11.0041 onde a empresa Executada visa a nulidade do procedimento extrajudicial via cartório para consolidação da propriedade do bem imóvel alienado fiduciariamente a exequente na Cédula de Crédito Bancário exequenda. Explica- se. Se hipoteticamente for declarada a nulidade do procedimento extrajudicial, o que não se espera, será necessário o prosseguimento da presente ação de execução de título extrajudicial. Contrário sensu, se for reconhecida a validade do procedimento cartorial via extrajudicial pela improcedência da ação anulatória, é o que a Exequente espera, haverá uma perda de objeto superveniente desta ação judicial de execução de título extrajudicial.”

Considerando a improcedência da Anulatória, a consequência é o acolhimento do requerimento de extinção dos autos n. 1011698-16.2019.811.0041 almejado por ambas as partes e, reputando a liminar recursal concedida por meio do recurso de Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.811.0041 (Id. 31297174), com o trânsito em julgado deste “decisum”, escorreito o prosseguimento do procedimento expropriatório cartorário, à luz da Lei 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de bem imóvel.

Também como consequência da extinção da Execução, revela-se inequívoca a perda de objeto da Ação de Embargos à Execução n. 1023293- 12.2019.811.0041, acarretando em sua extinção.”

Como se vê, com a improcedência da ação anulatória e satisfação do crédito alcançada no procedimento cartorário, por certo que impunha-se a extinção da execução e de consequência dos embargos à execução.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por violação a dispositivos legais, no caso o art. 240 e art 337, § 3o, ambos do CPC.

Todavia, não há qualquer mácula na sentença a caracterizar nulidade. O Juízo reconheceu a conexão entre as ações e determinou a reunião dos feitos para que não houvesse decisões conflitantes.

A extinção da execução e dos embargos à execução decorreu da satisfação do crédito ocorrido no procedimento cartorário,

noticiada e comprovada nos autos da ação anulatória.

Além disso, a prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a extinção da execução é desnecessária, uma vez que a extinção se deu em razão da satisfação da obrigação no processo cartorário.

A respeito da extinção da execução, nos termos do art. 924, II , do CPC, a Doutrina nos ensina:

“[...] O dispositivo estabelece que a execução se extingue quando se extingue a dívida exequenda.

Em outras palavras, a execução extingue-se quando acolhido o pedido do exequente.

O que pretende o exequente é a satisfação do seu crédito, que quando ocorreu autoriza a extinção da respectiva execução (CPC, art. 924, II, CPC)”
DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil:
execução. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. v. 5, p. 66.

Sendo assim, não há que se falar em decisão surpresa como aduzem os apelantes
.

Ademais, cumpre destacar que neste recurso, os apelantes não tecem nenhum argumento para contrapor os fundamentos da sentença que reconheceu a regularidade do procedimento cartorário, do qual decorreu a satisfação do crédito.

Os apelantes não se insurgem efetivamente contra os fundamentos da sentença, se restringem a alegar nulidade por violação de dispositivos legais, também por não terem sido apreciados os embargos de declaração, o que não

se apresenta, pois eles foram devidamente analisados e rejeitados por meio de decisão fundamentada

(...)

No que tange aos honorários advocatícios, os apelantes pugnam pelo tratamento isonômico, uma vez que na ação anulatória foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça, enquanto a apelada foi condenada de forma equitativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na execução e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos embargos à execução.

Merece reforma a sentença neste ponto, pois

execução foi extinta em razão da satisfação do crédito no procedimento cartorário e em decorrência lógica houve a extinção dos embargos à execução. Já ação anulatória foi julgada improcedente.

Ressalte-se que são ações conexas cujo objeto é o crédito no valor de R$ 1.196.842,89 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
.

Por certo que a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e levando-se em conta o valor da causa, que é R$ 1.196.842,89 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos ), oneraria muito as partes.

Ademais o art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, desde que observado o disposto nos incisos do § 2o, o que ocorreu no caso.

Além disso, as partes devem receber tratamento isonômico, não havendo justificativa para se fixar os

honorários advocatícios de forma divergente nas ações conexas.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, e reformo em parte a sentença, apenas para adequar os honorários advocatícios fixados na ação anulatória, devendo os apelantes pagarem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto. ”

Não há que se falar em omissão no acórdão uma vez que os argumentos dos embargantes foram apreciados por ocasião do julgamento da apelação, conforme acima demonstrado, em especial sobre a inexistência de nulidade da sentença, desnecessidade de prévia intimação dos ora embargantes e também sobre os honorários advocatícios.

Dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretendem revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Quanto aos embargos de declaração de
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO,
em que alega omissão no julgado quanto a revogação da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.811.0041, não merece acolhimento.

Colhe-se do acórdão embargado, que foi mencionado o Agravo de Instrumento n. 1014723-63.2019.811.0041, no qual foi concedido efeito suspensivo à execução cartorária, até que fosse julgada a ação anulatória.

Desse modo, com a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação anulatória, logicamente, não subsiste mais a suspensão da execução cartorária, tanto que houve a satisfação do crédito na execução cartorária.

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022